Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726177-51.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Da leitura das petições IDs 60781416 e 60963476, verifica-se que o impetrante se insurge em face da decisão ID origem 189579192, proferida em 12/3/2024 nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 0729417-71.2022.8.07.0015, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI. Nos termos dos arts. 35, I, "d" e 52, § 4o, deve haver a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação quanto à desistência. No caso dos autos, tendo em vista que a assembleia geral de credores será realizada no interesse da recuperanda, que peticionou pelo pedido de desistência, cabe a ela custear as despesas para a realização da diligência, nos termos do art. 82 do CPC, norma aqui aplicada subsidiariamente, já que lei falimentar não tem hipótese específica para esse caso concreto. Assim, determino à autora, recuperanda, que indique a empresa que será responsável pela realização da assembleia, no prazo de 15 dias. Vindo a indicação, determino à administração judicial que, também no prazo de 15 dias, indique as datas da solenidade. Observo que as datas a serem indicadas deverão possibilitar à Secretaria a publicação do edital em tempo hábil e em observância aos prazos legais. No mesmo prazo, deverá o administrador judicial apresentar o QGC provisório, inclusive, como a indicação dos créditos sub judice, devendo o QGC ser levado em consideração na condução da assembleia. O administrador judicial ainda deverá observar o disposto no art. 37 e seguintes da LF. Após as indicações, publique-se edital, nos termos do art. 36 da LF. Fica dispensado o cumprimento do item III desse artigo, devendo contar tão somente a finalidade da assembleia, qual seja, a deliberação pelos credores a respeito do pedido de desistência. Caso as datas indicadas pelo administrador judicial não possibilitem a publicação em tempo hábil do edital, intimo-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novas datas. Com as datas, intimem-se também as Fazendas Públicas e o Ministério Público. No dia 21/6/2024, foi publicado o Edital de Convocação para a Assembleia Geral de Credores (ID origem 198403226). Nas suas razões, o impetrante argumenta que a publicação do referido Edital sem a relação nominal dos credores afronta o inciso II, do § 1o, do art. 52 da Lei n. 11.101/2005. Sustenta que, como ele não consta no quadro-geral de credores, está impossibilitado de impugnar o plano de recuperação judicial, na forma dos arts. 7o e 55 da mesma norma. Argumenta, ainda, que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento, pois recebe renda líquida de R$ 1.860,00 (mil, oitocentos e sessenta reais). Destaca que o perigo da demora, para efeito de deferimento da medida liminar, reside na iminência das convocações da assembleia geral realizadas no Edital. Ao final, o impetrante requer, em suma, a gratuidade da justiça; o deferimento da liminar para determinar a suspensão da convocação da assembleia geral de credores e o cumprimento do § 1o, do art. 52, da Lei n. 11.101/2005, de forma a oportunizar a ele e aos demais credores a habilitação e a impugnação dos créditos relacionados; no mérito, a concessão da segurança, na forma assinalada. Determinei a intimação do impetrante para esclarecer o ato coator e o valor atribuído à causa, bem como para juntar nova procuração e documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias. O impetrante apresentou petição e documentos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, com fundamento no art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC determino a retificação do valor da causa para R$ 79.960,79 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), visto que parece corresponder ao crédito que o impetrante pretende habilitar nos autos da Ação de Recuperação Judicial – consoante se extrai dos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 0732077-04.2023.8.07.0015, por ele ajuizada em 19/12/2023. Passo à análise do pedido de gratuidade da justiça. Pois bem. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, para a obtenção da benesse, o impetrante juntou declaração de hipossuficiência atualizada (ID 60963480) e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual consta que o salário contratado em 2019 é de R$ 1.879,38 (mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos (ID 60963481). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valor acima da renda mensal do impetrante. Outrossim, não identifiquei indícios de que o impetrante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, concluo que o impetrante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça. Passo, então, a apreciar a adequação do procedimento especial do mandado de segurança ao presente caso. De acordo com o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CFRB, cabe mandado de segurança para [...] proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; A Lei n. 12.016/2009, que rege o procedimento do mandado de segurança, contém redação semelhante em seu art. 1o, caput. E, quanto à possibilidade de impetrar mandado de segurança em face de ato judicial, há que se destacar o debate que circunda o tema, que inclusive precede o CPC de 2015. Nesse aspecto, o art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 prevê que não será concedido mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ocorre que, em regra, tampouco é possível manejar o mandado de segurança em face de decisões judiciais das quais cabe recurso desprovido de efeito suspensivo automático, sobretudo agravos de instrumento, haja vista a possibilidade de o recorrente pleiteá-lo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Nesse sentido, confira-se entendimento doutrinário: [...] Como se vê, não é suficiente, para que se admita o mandado de segurança contra ato judicial, que o recurso não tenha efeito suspensivo. O disposto no art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 deve ser lido da seguinte forma: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível e recurso que possa conferir, adequadamente e com eficiência, solução à pretensão recursal. Se, concretamente, o recurso é insuficiente para atender ao pedido do recorrente, abre-se a via do mandado de segurança. Se, porém, o ato judicial for irrecorrível, é possível valer-se do mandado de segurança, se houver ilegalidade ou abusividade. [...][1] Na mesma direção, a Súmula n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF prevê que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ainda sobre esse tema, segue trecho do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Tema n. 988 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no qual destaca a necessidade de se evitar a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal: [...] Se isso é verdade, não é menos verdade que a trajetória do mandado de segurança contra ato judicial se assemelha a de Fênix, um pássaro, também da mitologia grega, único da espécie e que, após viver 300 anos, deixava se arder em um braseiro entrando em autocombustão para, em sequência, renascer das próprias cinzas. Isso porque o legislador brasileiro, ao enunciar as hipóteses de cabimento do agravo no CPC/15, propositalmente quis ou involuntariamente conseguiu reacender, vivamente, as polêmicas e as discussões acerca do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial como sucedâneo do recurso de agravo, tendo se posicionado acerca da viabilidade da impetração, apenas nos últimos anos, juristas de grande gabarito, como Eduardo Talamini, Clayton Maranhão, Rodrigo Frantz Becker, Heitor Vitor Mendonça Sica, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque, Zulmar Oliveira Jr., Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello e José Henrique Mouta Araújo, dentre tantos outros. Contudo, é preciso, uma vez mais, tentar abater definitivamente a Fênix que insiste em pousar no processo civil de tempos em tempos e que mais traz malefícios do que benefícios. Como se sabe, o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia no sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos: (i) implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; (ii) usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; (iii) admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; (iv) possui prazo para impetração substancialmente dilatado; (v) se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento. [...][2] A despeito disso, não desconheço a existência de julgados do Colendo STJ nos quais, em situações excepcionalíssimas, de teratologia ou ilegalidade em que não há recurso cabível para rediscutir eficientemente o conteúdo da decisão, é admitido o mandado de segurança contra ato judicial.[3] Pois bem. No caso em apreço, o ato coator consiste na decisão ID origem 189579192, proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 0729417-71.2022.8.07.0015, na qual o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal determinou a convocação Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o pedido de desistência da recuperação judicial formulado por RDJ Assessoria e Gestão Empresarial EIRELI, a apresentação do quadro-geral de credores provisório pelo administrador judicial – que deverá ser levado em consideração na condução da Assembleia, bem como a publicação de edital – entre outras providências. E, segundo consta no art. 189, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, as decisões proferidas nos processos a que ela se refere são passíveis de agravo de instrumento, salvo se for previsto outro recurso em seu texto. Por essa razão, a parte interessada deveria ter se insurgido em face do referido pronunciamento mediante a interposição de recurso próprio, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, não servindo o mandado de segurança como sucedâneo recursal, a amparar eventual perda do prazo legal. Sobreleva registrar, apenas para complementar, que a publicação do Edital de Convocação para a Assembleia Geral de Credores foi determinada na decisão supracitada, motivo pelo qual a efetivação da medida não reabriu o prazo para impugnação via recurso. Forte nesses argumentos, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o, e no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Custas pelo impetrante, com exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do Colendo STJ e n. 512 do Excelso STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 1o de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. P. 555. [2] REsp n. 1.696.396/MT. [3] Nesse sentido, vide: AgInt no MS 23321/DF, AgInt no RMS 54114/RJ e AgRg no MS 21624/DF.